Tribunal: TJMT
Processo: 1013434-22.2022.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1013434-22.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LIDIANE PRISCILA CRUZ CARVALHO - CPF: 034.066.431-24 (RECORRENTE), PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - CPF: 021.084.201-69 (ADVOGADO), WAGNER DE SOUZA BERIGO - CPF: 032.547.051-06 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.° 1013434-22.2022.8.11.0055

Recorrente:

Lidiane Priscila Cruz Carvalho

Recorrido:

Município de Tangará da Serra

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE VEÍCULO – AMBULÂNCIA MUNICIPAL – SAMU - CULPA EXCLUSIVA DA CONDUTORA EVIDENCIADA –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO NÃO CONFIGURADA- SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MATERIAIS.

O artigo 29, inciso VII, do Código de Trânsito assegura que as ambulâncias têm prioridade de trânsito, gozando de livre circulação, estacionamento e parada quando em serviço de urgência e quando devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente.
De acordo com as regras de trânsito, deve o condutor, a todo momento, dirigir o veículo de forma cautelosa, prudente e sempre tendo o domínio indispensável e necessário do carro visando a segurança do trânsito, a teor do artigo
28
, do
CTB
.
Portanto,
se não há provas cabais de que a Administração Pública Municipal tenha qualquer conduta que influenciasse no resultado, bem como evidenciado que o motorista conduziu o veículo sem o domínio necessário sobre o carro, caracterizada está a culpa exclusiva da recorrente, excluindo, por consequência, a responsabilidade civil da Administração Pública, bem como o seu dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1013434-22.2022.8.11.0055

Recorrente:

Lidiane Priscila Cruz Carvalho

Recorrido:

Município de Tangará da Serra

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Lidiane Priscila Cruz Carvalho

Ação:
de Reparação por Dano Material

Sentença
(Id.
176812655
)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais e extinguiu a ação com resolução de mérito.

Recurso Cível Inominado
(Id

165757641
): requer a reforma da sentença, para ser julgado procedentes os pedidos iniciais. Defende a condenação do recorrido ao pagamento a título de danos materiais no valor de R$4.620,66 (quatro mil e seiscentos e vinte reais e sessenta e seis centavos) em razão de acidente de veículo envolvendo ambulância municipal.

Contrarrazões (Id.
176812660
):
defendeu a manutenção da decisão de origem e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1013434-22.2022.8.11.0055

Recorrente:

Lidiane Priscila Cruz Carvalho

Recorrido:

Município de Tangará da Serra

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais, proposta por
Lidiane Priscila Cruz Carvalho em face do Município de Tangará da Serra
, em razão de acidente de trânsito envolvendo a ambulância municipal
.

Aduz a recorrente, em síntese, que, em 06/10/2022, trafegava com o seu veículo na cidade de Tangará da Serra-MT e ao dar passagem à ambulância municipal do SAMU que vinha em sua direção, com som da sirene ligada, avançou o sinal fechado, que teve por consequência o acidente em que lhe causou danos materiais.

Diante do conjunto probatório apresentado aos autos, verifica-se que não há provas robustas, capazes de direcionar a uma conduta ilícita do recorrido. Ademais, constata-se que o motorista da ambulância não cometeu nenhuma infração de trânsito, inclusive a própria recorrente afirma na inicial que a ambulância estava com os dispositivos de alarme sonoro e iluminação acionados. Além disso, não há registro que o motorista ao solicitar prioridade de passagem estava com velocidade excessiva e sem os devidos cuidados de segurança, nos termos das normas do Código de Trânsito (art. 29, inciso VI, alínea “d”, CTB).

O artigo 29, inciso VII, do Código de Trânsito assegura que as ambulâncias têm prioridade de trânsito, gozando de livre circulação, estacionamento e parada quando em serviço de urgência e quando devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente.

Em contrapartida, o recorrido
apresentou documentos que permite aferir que o serviço de móvel de atendimento de emergência havia sido chamado para um socorro antes do acidente que envolveu o veículo da autora, (ID n. 102160800 e 102160801).

Não há nada nos autos que indique qualquer conduta, seja comissiva ou omissiva, da Administração Pública que contribuísse para o sinistro.

De acordo com as regras de trânsito, deve o condutor, a todo momento, dirigir o veículo de forma cautelosa, prudente e sempre tendo o domínio indispensável e necessário do carro visando a segurança do trânsito, a teor do artigo
28
, do
CTB
.

Portanto,
se não há provas cabais de que a Administração Pública Municipal tenha qualquer conduta que influenciasse no resultado, bem como evidenciado que o motorista conduziu o veículo sem o domínio necessário sobre o carro, caracterizada está a culpa exclusiva da recorrente, excluindo, por consequência, a responsabilidade civil da Administração Pública, bem como o seu dever de indenizar.

Nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE VEÍCULO – ÓBITO DO CONDUTOR QUE ERA SERVIDOR PÚBLICO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA EVIDENCIADA – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - PREJUDICADO O APELO INTERPOSTO DA AUTORA QUE PRETENDIA A MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. 1. Ao observar o Boletim de Acidente, mormente o croqui, verifica que a vítima, que estava conduzindo o VII, invadiu a pista contrária e chocou que o condutor do VI, que vinha em direção oposta. 2. Não há nada nos autos que indique qualquer conduta, seja comissiva ou omissiva, da Administração Pública que contribuísse para o sinistro. 3. De acordo com as regras de trânsito, deve o condutor, a todo momento, dirigir o veículo de forma cautelosa, prudente e sempre tendo o domínio indispensável e necessário do carro visando a segurança do trânsito, a teor do art. 28, do CTB. 4. Se não há provas cabais de que a Administração Pública tenha qualquer conduta que influenciasse no resultado, bem como evidenciado que o motorista conduziu o veículo sem o domínio necessário sobre o carro, caracterizada está a culpa exclusiva da vítima, excluindo, por consequência, a responsabilidade civil da Administração Pública, bem como o seu dever de indenizar. 5. Provido o Recurso de Apelação do Município. 6. Recurso de Apelação interposto pela Autora. 7. Pedido de majoração da verba sucumbencial. 8. Prejudicado o apelo da Autora, ante ao provimento do apelo da municipalidade e inversão do ônus sucumbencial.
(TJ-MT - APL: 00002938620168110014 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 26/03/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 25/04/2018)

Dessa forma, infere-se do conjunto probatório que não houve conduta imprudente do recorrido, situação
que rompem o nexo causal entre a sua conduta e os prejuízos experimentados, afastando, por conseguinte, o dever de indenizar por parte da fazenda pública municipal.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023